Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-49.2024.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600134-49.2024.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600134-
49.2024.6.16.0012 (DRAP 0600221-27.2024.6.16.0037), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Valter Przywitowski para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 11111 pelo
Partido PROGRESSISTAS, no Município de São Mateus do Sul/PR, na condição "SUB JUDICE", eis
que pendente de análise a liminar que levantou a causa de inelegibilidade objeto de impugnação ao
registro de candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º da LC 64/90. . (Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura apresentada pelo Ministério Público Eleitoral onde apontou a existência de
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada
pela Lei Complementar nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis "os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, Alegou que "o impugnado,
conforme se observa da documentação anexa dos autos n. 0600103-34.2021.6.16.0012, foi
condenado criminalmente por decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
(acórdão nº 63.531), como incurso nas sanções do artigo 350, do Código Eleitoral, à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime aberto" e que "A aludida
condenação criminal foi proferida por órgão colegiado do Tribunal Regional Eleitoral (acórdão nº
63.5310 na data de 03.07.2024, consoante informações colacionadas nos autos, cuja pena foi
mantida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime
aberto).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VALTER PRZYWITOWSKI (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115676
08/10/2024
16:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.900

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600134-49.2024.6.16.0012 – São
Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: VALTER PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL COLEGIADA POR FALSIDADE
DOCUMENTAL ELEITORAL. DECISÃO REFORMADA EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que deferiu o registro de candidatura de Valter Przywitowski ao
cargo de vereador no município de São Mateus do Sul. O recurso baseia-se
em condenação criminal colegiada por falsidade documental eleitoral (art.
350 do Código Eleitoral), que teria gerado a inelegibilidade do candidato nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação colegiada
por falsidade documental eleitoral torna o candidato inelegível; e (ii)
estabelecer se a reforma da decisão condenatória por meio de embargos de
declaração afasta a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/90, aplica-se àqueles condenados criminalmente por
órgão colegiado, inclusive por crimes eleitorais.

4. Os embargos de declaração apresentados pelo candidato foram julgados
parcialmente procedentes, com efeitos modificativos, para absolver o
recorrido da condenação criminal, com base na insuficiência de provas,
aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

5. A absolvição em sede de embargos de declaração, com fundamento na
ausência de provas suficientes, afasta, em definitivo, a incidência da
Num. 44115676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816541636500000043066686
Número do documento: 24100816541636500000043066686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:06:29

inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: a reforma de decisão condenatória em sede de
embargos de declaração, quando absolve o réu por falta de provas, afasta
em definitivo a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/90.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I,
alínea "e"; Código Eleitoral, art. 350.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença proferida pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul (id. 43982418), que
deferiu registro de candidatura de Valter Przywitowski ao cargo de vereador naquele município,
com base em causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal.

Em suas razões (id. 43982431), alega o Ministério Público que o candidato foi
condenado criminalmente por decisão de órgão colegiado do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme o acórdão nº 63.531, nos autos do processo nº 0600103-34.2021.6.16.0012. A
condenação impôs a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 6 dias-multa, em regime
aberto, em razão de infração ao artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade documental eleitoral).

Sustenta que o candidato está inelegível com base no artigo 1º, inciso I, alínea "e"
da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, que
prevê a inelegibilidade para aqueles que foram condenados por órgão judicial colegiado por
crimes eleitorais que envolvem pena privativa de liberdade.

Argumenta ainda que, embora tenham sido interpostos embargos de declaração
Num. 44115676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816541636500000043066686
Número do documento: 24100816541636500000043066686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:06:29

contra o acórdão condenatório, tal medida não suspende automaticamente os efeitos da
inelegibilidade, conforme o disposto no artigo 26-C da Lei Complementar nº 64/90 e, como não
houve pedido expresso de efeito suspensivo no recurso, teria causado a preclusão do direito à
suspensão da inelegibilidade.

Por fim, o Ministério Público requer a reforma da sentença que deferiu o registro
de candidatura de Valter Przywitowski, solicitando o reconhecimento de sua inelegibilidade e o
consequente indeferimento de sua candidatura.

Em contrarrazões (id. 43982439), o recorrido argumenta que os embargos de
declaração interpostos em relação ao Acórdão condenatório ainda não foram julgados, e que,
durante esse período, a liminar deferida suspendeu os efeitos da condenação até o julgamento
final dos embargos. Dessa forma, a sentença que deferiu o seu registro de candidatura foi
corretamente fundamentada, já que o registro foi concedido com a condição "sub judice",
pendente de análise final.

Ressalta que as normas eleitorais que impõem restrições de direitos devem ser
interpretadas de forma restritiva e que o princípio da presunção de inocência deve prevalecer até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como previsto no artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal.

Nesse contexto, sustenta que enquanto os embargos de declaração não forem
decididos, a inelegibilidade não pode ser aplicada.

Por fim, requer a manutenção da sentença que deferiu o pedido de registro de
candidatura, alegando que a aplicação de inelegibilidade antes do julgamento dos embargos seria
precipitada e violaria os direitos fundamentais do candidato.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id.
43971016).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 04/09/2024 (id.
43982423) e o recurso protocolado em 05/09/2024 (id. 43982431), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois,
Num. 44115676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816541636500000043066686
Número do documento: 24100816541636500000043066686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:06:29

conhecimento.

A sentença recorrida deferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrido, na condição “sub judice”, uma vez que estava pendente de análise nesta Corte o
julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desprovera o
Recurso Criminal interposto nos autos 0600103-34.2021.6.16.0012, mantendo a condenação
do recorrido pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Aos referidos
embargos fora atribuído efeito suspensivo, por decisão do relator.

O Ministério Público Eleitoral, de seu turno, recorreu da sentença, alegando
incidir à espécie a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, da Lei
Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

Ocorre que na data de ontem, esta Corte, por maioria de votos, acolheu os
embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos para absolver o ora
recorrido, ante a ausência de provas suficientes e inconsistências no depoimento da
Num. 44115676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816541636500000043066686
Número do documento: 24100816541636500000043066686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:06:29

testemunha que fundamenta a condenação.

Destarte, não mais subsistindo a condenação do recorrido pelo delito
previsto no art. 350 do Código Eleitoral, a causa de inelegibilidade foi definitivamente
afastada, não merecendo reforma a decisão que deferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que deferiu registro de candidatura de Valter Przywitowski ao cargo de vereador,
no município de São Mateus do Sul, nas Eleições 2024, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTR DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600134-
49.2024.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: VALTER PRZYWITOWSKI - Advogado do(a) RECORRIDO:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44115676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816541636500000043066686
Número do documento: 24100816541636500000043066686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:06:29

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816541636500000043066686
Número do documento: 24100816541636500000043066686
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:06:29